Tribunal: TJES
Processo: 5020224-62.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020224-62.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: 57.339.229 MARIANA VITORIA ALMEIDA DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA JURÍDICA. ENTREGA AMIGÁVEL DE VEÍCULO FINANCIADO. SERVIÇO PRESTADO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA (PB LTDA). INADIMPLEMENTO DOS HONORÁRIOS PACTUADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
CULPA IN ELIGENDO
E
IN VIGILANDO
. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA E DESCASO NO PAGAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. AUTORA MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 2.000,00. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença prolatada nos autos (ID 18668603), que, reconhecendo a revelia da corré PB LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira recorrente ao pagamento de R$ 150,00 a título de danos materiais e R$ 2.000,00 a título de danos morais.

A demanda originária versa sobre a falha no pagamento de honorários por prestação de serviços. A parte autora, microempreendedora, foi acionada pela empresa PB LTDA para realizar diligência de vistoria e entrega amigável de veículo em favor do Banco Pan. Restou comprovado que o serviço foi integralmente prestado, contudo, a remuneração pactuada não foi adimplida e a contratante direta desapareceu sem dar satisfações.

Irresignado com a sentença prolatada nos autos, o banco recorrente, em suas razões (ID 18668605), suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a negociação ocorreu exclusivamente entre a autora e a PB LTDA, sem sua anuência. No mérito, defende a ausência de responsabilidade civil e falha na prestação, a inexistência de danos morais indenizáveis (mero aborrecimento cotidiano) e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e aplicação de juros nos moldes da Lei 14.905/24.

Contrarrazões devidamente apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso inominado interposto.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Primeiramente, a
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo Banco Pan confunde-se com o próprio mérito da demanda, visto que a averiguação da responsabilidade pelo adimplemento da obrigação é o cerne da lide.

Ademais, à luz da Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas com base nos fatos narrados na exordial.

Considerando que a autora alega ter prestado o serviço em benefício direto e exclusivo do recorrente (recuperação de bem alienado fiduciariamente), este possui total pertinência subjetiva para figurar no polo passivo, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida.

No mérito,
a controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade do Banco Pan pelo pagamento dos honorários devidos à autora, bem como a configuração de danos morais decorrentes desse inadimplemento.

Pois bem.

Compulsando os autos, restou incontroverso, notadamente pela farta prova documental e pela revelia da intermediária, que a autora prestou o serviço de diligência no cartório e na residência da devedora, garantindo a entrega amigável do veículo cuja propriedade resolúvel pertencia ao Banco Pan S.A.

A tese do recorrente de que não possui responsabilidade por não ter contratado a autora diretamente não merece amparo, pois é cediço que as instituições financeiras se valem de empresas terceirizadas de cobrança para otimizar suas recuperações de crédito.

Ao terceirizar tal atividade, o banco atrai para si a responsabilidade solidária pelos atos praticados por esses parceiros comerciais, configurando-se a nítida
culpa in eligendo
(má escolha do preposto) e
culpa in vigilando
(falta de fiscalização). Quem aufere os lucros e os benefícios da atividade econômica
– no caso, a recuperação efetiva de um veículo alienado –
não pode se eximir de suportar os ônus de sua cadeia produtiva, consoante a Teoria do Risco do Empreendimento, pois o dano material correspondente ao valor do serviço (R$ 150,00) está robustamente provado.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela parte recorrida suplanta o mero dissabor, eis que a autora atua como microempreendedora individual, laborando de forma autônoma e despendendo tempo e recursos próprios (deslocamento) para o cumprimento da diligência.

Deve ser destacado que, para uma trabalhadora que depende do recebimento dessas quantias para a manutenção de seu sustento e equilíbrio financeiro do seu pequeno negócio, a retenção indevida do pagamento e a total indiferença das requeridas em responder às cobranças amigáveis configuram evidente ofensa à sua dignidade e frustração de legítima expectativa.

Outrossim, o
quantum
indenizatório, fixado pelo juízo
a quo
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende rigorosamente aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que o valor é suficiente para compensar o infortúnio sofrido pela trabalhadora e, ao mesmo tempo, cumpre a finalidade pedagógico-punitiva da condenação, desestimulando o recorrente a reiterar a prática de contratar assessorias inidôneas que lesam prestadores de serviço na ponta da cadeia.

Inexiste, portanto, qualquer justificativa para a sua minoração.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)